Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010468-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO MONSON QUATRINI NETO - CPF: 426.493.208-42 (ADVOGADO), IRACEMA DINARDI PEIXOTO - CPF: 240.981.591-04 (AGRAVANTE), LAPIDARE ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 17.503.738/0001-74 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA E RECUSA JUSTIFICADA DOS BENS OFERTADOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia suficiente do juízo, embora reconhecida a relevância das alegações quanto à exequibilidade do título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes
os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto (i) à suficiência da garantia do juízo mediante bens ofertados; (
ii
) à legitimidade da recusa do credor; e (
iii
) à configuração de perigo de dano apto a justificar a medida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

4. A indicação de bens pela executada não se revelou apta a garantir o juízo.

5. A aceitação de bens no âmbito negocial não vincula sua aceitação como garantia judicial, que demanda liquidez, segurança e aptidão para satisfação coercitiva do crédito.

6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não prevalece sobre o direito do credor à efetividade da execução quando inexistente garantia idônea.

7. A alegação de nulidade do título executivo não pode ser apreciada em sede recursal por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

8. O perigo de dano não se configura a partir de alegações genéricas, sendo inerente ao processo executivo a adoção de medidas constritivas, o que não autoriza, por si só, a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia integral e idônea do juízo. 2. A mera indicação de bens não satisfaz o requisito legal. 3. O prosseguimento da execução, por si só, não configura perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1019853-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1010468-18.2026.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o efeito suspensivo nos embargos à Execução.

A agravante alega que a execução é nula de pleno direito, por ter sido aparelhada com base em minuta de contrato sequer assinada pelas partes, pelas testemunhas ou pelos terceiros anuentes, documento que não preenche os requisitos do artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo que inexistiria qualquer título executivo extrajudicial apto a embasar o feito.

Aduz que o efeito suspensivo foi negado porque a agravada teria recusado os bens ofertados em caução, arguindo ausência de comprovação da propriedade e o fato de que tais bens já teriam sido dados como parte do pagamento no contrato executado.

Afirma que a recusa é contraditória e não merece acolhida, pois durante a elaboração da proposta comercial, redigida pela própria agravada, os mesmos bens móveis e imóveis foram expressamente aceitos como etapas do pagamento.

Argumenta que o instrumento exequendo previa o pagamento por meio de: (i) entrega de bens móveis, notadamente veículo Land Rover placa RAT0B37, no valor de R$ 259.000,00; (
ii
) transferência de propriedade de dois apartamentos Flats no Empreendimento
Essence
Business e Living, pelo valor de R$ 780.000,00; e (
iii
) quatro parcelas mensais consecutivas de R$ 120.000,00 cada, totalizando R$ 480.000,00 em pecúnia.

Sustenta, assim, que é ilegal e ilógica a pretensão de executar o valor total da obrigação exclusivamente em dinheiro, sem abatimento dos bens já previstos como forma de pagamento.

Pede a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, a decisão recorrida reconheceu que a embargante apresentou argumentação relevante acerca da exequibilidade do título, a indicar, em tese, a probabilidade do direito. Contudo, também constatou a ausência de garantia suficiente do juízo.

A agravante indicou à garantia um veículo Land Rover, avaliado em R$ 259.000,00, e dois apartamentos, avaliados em R$ 780.000,00. A credora, por sua vez, manifestou-se expressamente sobre os bens oferecidos e apresentou objeções consistentes, sobretudo quanto à ausência de comprovação de que os bens seriam de propriedade livre e desembaraçada da devedora. Além disso, sustentou que tais bens já teriam sido considerados como parte do pagamento no contrato executado e que, de todo modo, não seriam suficientes para superar o valor total da execução.

Também não procede a alegação de comportamento contraditório da credora. A aceitação de determinados bens como forma de pagamento, em contexto negocial, não se confunde com a aceitação desses mesmos bens como garantia
judicial em processo executivo. Na primeira hipótese, prevalecem a conveniência comercial e a viabilidade econômica do negócio. Na segunda, exige-se liquidez, segurança e aptidão do bem para eventual satisfação forçada do crédito.

Embora o Código de Processo Civil preveja que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, tal diretriz não afasta o direito do credor à efetiva satisfação do crédito. Assim, diante das objeções apresentadas e da ausência de demonstração de garantia suficiente, a recusa dos bens indicados constitui exercício regular do direito da exequente.

A propósito:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do
art
.
919 § 1º do
cpc
. alegação de perigo de dano irreversível. aspecto ínsito ao desdobramento de toda e qualquer execução. decisão
mantida .
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Matheus Peixoto Felisbino contra decisão do juízo de primeira instância que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de requisitos legais, especialmente a falta de garantia do juízo.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em particular, discute-se a suficiência da indicação de bem móvel oferecido como garantia, bem como a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ao
executado .
III. Razões de decidir 3. O art. 919 do CPC estabelece que, salvo
disposição expressa, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo este possível apenas em caráter excepcional e mediante a demonstração cumulativa dos requisitos legais: requerimento expresso do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, além de garantia do
juízo .
4. No presente caso, o executado ofereceu como garantia um bem móvel de propriedade de empresa da qual é sócio. Todavia, tal indicação não foi aceita pelo credor, inexistindo lavratura de termo de penhora, o que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inviabiliza o cumprimento dos requisitos de garantia do juízo.
5 .
Ademais, não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que a alegação de adimplemento da dívida mediante alienação de imóvel a terceiro não possui prova inequívoca nos autos e demanda dilação probatória, inviável na via dos embargos. 6. O simples prosseguimento da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que tal situação é inerente ao processo executivo.
IV .
Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente, sendo insuficiente a mera indicação de bens não aceitos pelo credor."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198535820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

A agravante sustenta, ainda, a nulidade do título executivo e requer a apreciação da matéria por este Tribunal, ao argumento de que se trata de questão de ordem pública.

Todavia,
essa
questão não foi objeto de exame na decisão agravada, que se limitou à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Por conseguinte, a apreciação do tema nesta instância implicaria indevida supressão de instância, o que não se admite.

No que diz respeito ao requisito do perigo de dano,
a agravante afirma
que o prosseguimento da execução lhe acarretará constrangimentos e a sujeitará a medidas constritivas. Trata-se, contudo, de alegações genéricas, que não evidenciam o perigo de dano concreto e qualificado exigido pela legislação processual.

A
execução tem natureza eminentemente expropriatória. Por isso, é inerente ao seu desenvolvimento a adoção de medidas de constrição patrimonial, sobretudo quando não há adimplemento voluntário da obrigação. Tais consequências, por si sós, não configuram situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026